Tribunal: TJSP
Processo: 2338912-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Retificação de registro civil – Alteração de nome deferida – Insurgência do requerente contra decisão que determinou providenciasse a averbação perante os cartórios competentes, em 30 (trinta) dias, pena de multa – Alegação de que é impossível percorrer mais de 7000 cartórios de registro civil existentes no país dentro do prazo assinalado, não podendo sequer suportar os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Retificação de registro civil – Alteração de nome deferida – Insurgência do requerente contra decisão que determinou providenciasse a averbação perante os cartórios competentes, em 30 (trinta) dias, pena de multa – Alegação de que é impossível percorrer mais de 7000 cartórios de registro civil existentes no país dentro do prazo assinalado, não podendo sequer suportar os custos para tanto – Descabimento – Recurso que deriva de erros de leitura e compreensão jurídica – Decisão clara no sentido de que a averbação deve ocorrer perante o cartório competente, isto é, aquele no qual lavrado o registro que se retificará – Inexistência de determinação para diligência em cada cartório de registro civil do país, o que sequer tem cabimento – Cada assento pertence a um cartório em específico, e somente nele é que se procede às averbações inerentes à pessoa natural – Providência já realizada pelo agravante junto à serventia de registro civil competente, nada mais havendo a resolver – Decisão correta – RECURSO DESPROVIDO.